Tribunal: TJDFT
Processo: 0017875-28.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0017875-28.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILBERTO GARRIDO PEREIRA, SONIA MARIA DOS REIS GARRIDO PEREIRA, FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS APELADO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS, GILBERTO GARRIDO PEREIRA, SONIA MARIA DOS REIS GARRIDO PEREIRA D E S P A C H O Ante a homologação do acordo de ID no 30346648, fls. 23, pelo colendo STJ, baixem os autos à Vara de origem. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator